Tribunal: TJSP
Processo: 2000263-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Os balanços patrimoniais produzidos pela própria agravante e subscrito por seus contadores revelam patrimônio líquido nos últimos três anos superior a dez milhões de reais, suficiente para arcar com as custas processuais da demanda, cujo valor da causa é de R$ 65.356,99

Ementa:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Os balanços patrimoniais produzidos pela própria agravante e subscrito por seus contadores revelam patrimônio líquido nos últimos três anos superior a dez milhões de reais, suficiente para arcar com as custas processuais da demanda, cujo valor da causa é de R$ 65.356,99 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000263-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS, é agravado
TRAUFIX MEDICAL PRIME MATERIAIS MÉDICOS EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000263-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22614 – SP - ROL
2
Voto no 22.614
Agravo de Instrumento no 2000263-03.2020.8.26.0000
Agravante: Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas
Agravado: Traufix Medical Prime Materiais Médicos EIRELI
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada
a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas
processuais - Os balanços patrimoniais produzidos pela própria
agravante e subscrito por seus contadores revelam patrimônio
líquido nos últimos três anos superior a dez milhões de reais,
suficiente para arcar com as custas processuais da demanda,
cujo valor da causa é de R$ 65.356,99 - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da ação
monitória na qual litigam as partes, interposto contra a r. decisão copiada às fls.
196/198, que indeferiu a justiça gratuita à agravante.
Sustenta a recorrente que teria acumulado um prejuízo até
dezembro/2015 de R$ 69.059.824,30. Além disso, seria uma entidade sem fins
lucrativos. Pugnou pela reforma da r. decisão.
Às fls. 211/215 a 31a Câmara de Direito Privado
reconheceu sua incompetência em razão da matéria. Assim, os autos foram
redistribuídos a esta 15a Câmara de Direito Privado.
Deferido o efeito suspensivo às fls. 219, a recorrente
também foi instada a juntar documentos comprobatórios das alegações de
hipossuficiência financeira.
Vieram aos autos os documentos de fls. 224/231, bem
como contraminuta às fls. 233/246 na qual a agravada sustentou que o fato de a
recorrente ter contratado advogado particular demonstraria suficiência de recursos, de
modo que o agravo deveria ser desprovido.
É o relatório.
De início, insta asseverar que os benefícios da justiça
gratuita são garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e
o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000263-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22614 – SP - ROL
3
Assim, considerando que a declaração da requerente
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício induz presunção
iuris tantum da condição alegada, esta, pode ser impugnada pela parte adversa, assim
como pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Não se olvida, portanto, que o magistrado possa valorar,
de pronto, a situação alegada, podendo deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita
quando não caracterizada a hipossuficiência.
Na espécie, os balanços patrimoniais recentes juntados
pela agravante, não demonstram a alegada insuficiência de recursos.
O balanço patrimonial de 2019 (fls. 224/225) revela um
patrimônio líquido1 (diferença entre o ativo e o passivo) da recorrente de R$
10.025.797,40.
Nos anos de 2018 e 2017, seu patrimônio líquido também
superou os R$ 10.000.000,00, sendo R$ 12.194,083,21 em 2018 e R$ 10.647.930,39 em
2017 (fls. 227).
Não vieram aos autos as declarações de imposto de renda
da agravante e tampouco provas a derruir as condições financeiras indicadas nos
balanços patrimoniais por ela mesma produzidos e subscritos por seus contadores.
Na verdade, a prova produzida demonstra suficiência de
recursos da agravante para arcar com as custas processuais da ação monitória cujo valor
da causa é de R$ 65.356,99 (fls. 193).
Logo, é de rigor a manutenção da r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator
1 “Na contabilidade, o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo da organização, ou seja,
entre os bens e direitos que ela possui e suas obrigações.
Em linhas gerais, o significado de patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma organização, o que
ela possui descontadas as contas que precisa pagar. Ele representa a fonte interna de recursos da empresa
e o quanto seus proprietários têm investido na companhia.”
(https://www.dicionariofinanceiro.com/patrimonio-liquido/)